Tribunal: STF
Processo: MS 20284
Classe: MS
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-13
Data de publicação: 1981-08-13

Ementa:
EM AÇÃO DE PEDIR MANDADO DE SEGURANÇA, CUMPRE INDAGAR-SE, ANTES DO
MAIS, SE O AUTOR E EM VERDADE, TITULAR DE DIREITO SUBJETIVO CERTO E
LIQUIDO.
ANTE O ENUNCIADO NO ARTIGO 2. DA LEI N. 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE
1979, OS SERVIDORES CIVIS OU MILITARES, DEMITIDOS POR ACTO
REVOLUCIONARIO, MAS ANISTIADOS, NÃO SÃO TITULARES DE DIREITO
SUBJETIVO, SENAO, APENAS, DO PODER JURÍDICO DE REQUERER O RETORNO OU
A REVERSAO AO SERVIÇO ATIVO. SE O REQUERERAM, AQUI, SIM, NASCEU-LHES
O DIREITO SUBJECTIVO A QUE O ESTADO LHES PRESTE ACTO DEFERITORIO OU
INDEFERITORIO DO PEDIDO, POSITIVO OU NEGATIVO. NÃO LHES NASCE,
EVIDENTEMENTE, DIREITO A ACTO EXCLUSIVAMENTE, POSITIVO DE RETORNO.
INDEFERIDO O PEDIDO DE RETORNO AO SERVIDOR ATIVO SE FORA CONSIDERADO
APOSENTADO, NÃO POR ISSO, O SERVIDOR CIVIL OU MILITAR, PASSOU A SER
FUNCIONÁRIO PÚBLICO, PORQUE, DEMITIDO, NÃO FORA, APÓS, LEGALMENTE
INVESTIDO EM CARGO PÚBLICO.
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DE SEGURANÇA.